Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIDNEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 551.879.271-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em razão da inscrição que pesa em nome do autor, realizadas pela recorrida. Aduz que, fora realizado acordo extrajudicial de modo parcelado, com entrada no valor de R$ 631,17, na data de 04/04/2020, sendo que a restrição foi excluída apenas em 13/04/2020.

2.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

3.

No caso dos autos, o pagamento da primeira parcela do acordo foi realizada em 04/04/2020, sexta-feira, portanto, somente constou no sistema da empresa em 06/04/2020 e como sexta-feira dia 10/04 foi feriado nacional, então a exclusão do nome da Autora no dia 13/04 não se mostra excessivo.

4.

Deste modo, resta evidente que a manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento das obrigações, perdurou pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, prazo esse que deve ser considerado razoável tendo em conta a data da negativação (2018) para a data da quitação do débito (2020), portanto, não gerando direito à indenização por dano moral.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória, em razão da inscrição que pesa em nome do autor, realizadas pela recorrida. Aduz que, fora realizado acordo extrajudicial de modo parcelado, com entrada no valor de R$ 631,17, na data de 04/04/2020, sendo que a restrição foi excluída apenas em 13/04/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
SIDNEY BATISTA DOS SANTOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação
.”.

Inconformada, a empresa Recorrente
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020